Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722751-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCA ALVES DE LIRA AGRAVADO: LUCIANO GALDINO DE SOUZA, LEONARDO MORENO GENTILIN DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por ELCA ALVES DE LIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702140-13.2022.8.07.0005, concedeu a gratuidade de justiça à agravante com efeitos ex nunc. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a fase de conhecimento transcorreu à sua revelia e que o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi realizado em sede de cumprimento de sentença na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada para que se apliquem os efeitos retroativos à decisão que concedeu a gratuidade de justiça sem efeitos retroativos e, no mérito, a confirmação da decisão liminar. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade do direito está devidamente preenchido. Embora a regra seja de que a decisão que concede a gratuidade de justiça tenha efeitos ex nunc, ou seja, que não retroagem, vide, v.g, "A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. [...] Acórdão 1688012, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível”, no caso específico da realização do pedido na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, é possível a concessão da gratuidade de justiça com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, conforme precedentes desta e. Corte de Justiça. No caso dos autos, a agravante contende patrocinada pela Defensoria Público do DF, em ação já na fase de cumprimento de sentença, na qual a fase cognitiva correu à sua revelia, tendo sido formulado o pedido de gratuidade de justiça na primeira oportunidade de falar nos autos. Lado outro, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual há risco de que a parte executada/agravante tenha seus bens constritos em valores que recaiam nas custas e honorários advocatícios. Posto isso, CONCEDO a TUTELA de URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar a suspensão do trâmite do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador